Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714024-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS COELHO DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATEUS COELHO DOS SANTOS SOUZA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0706375-69.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por BANCO VOLKSWAGEN S/A., indeferiu e pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Executado, ora Recorrente. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador